Tribunal: CARF
Processo: 10820.720242/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10820.720242/2012-65
ACÓRDÃO
1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRILICA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. AUMENTO DO DÉBITO
COMPENSADO. VEDAÇÃO
A retificação da Declaração de Compensação não será admitida quanto
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Parecer
SAORT/DRF/ATA n.° 10820/152/2012 e tomado ciência por AR em 16/03/2012,
referente a tratamento manual ao pedido de restituição combinado com as declarações de
compensação, abaixo relacionados, cujo crédito tem origem no Saldo Negativo de IRPJ
do exercício 2006, ano calendário de 2005, no valor original de R$ 105.128,40.
(...)
A contribuinte apurou mensalmente as bases do Imposto de Renda e o seu valor
por estimativa, totalizando R$ 1.307.476,62, conforme a linha 17 da ficha 12-A da DIPJ.
(...)
O total das estimativas confirmadas foi de R$ 1.231.514,61. A diferença não
confirmada, a qual foi glosada, refere-se ao período de apuração setembro/2005, no qual
foi homologada uma compensação no valor de R$ 392,54, declarada na Dcomp n°
20249.02565.311005.1.3.02-6095, e encontrado apenas um DARF código 2362 no valor
de R$ 143.001,01, tendo a interessada se equivocado ao informar um segundo valor
pleiteado de R$ 76.354,55, o qual não foi confirmado.
Pelo exposto, foi apurado um novo Saldo Negativo de IRPJ, conforme o
demonstrativo a seguir:

Concluiu o Despacho Decisório:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
3

Manifestação de Inconformidade
Inconformada,
a
contribuinte
apresentou
em
11/04/2012,
portanto
tempestivamente, Manifestação de Inconformidade, às fls. 78/86, alegando em síntese
que:
-
O agente fiscalizador não analisou a DComp-retificadora de n°
05881.56156.260307.17.02-5617, onde fora informado o valor compensado de RS
76.354,55, com base no saldo negativo de IRPJ remanescente, ano-calendário 2004,
devidamente declarado na Per/DComp.24850.51470.280205.1.3.02-7205 - retificadora de
n° 02769.27447.310805.17.02-4740, apontando, portanto, a existência de um crédito
tributário no valor de R$ 109.639,08. Assim, esta Douta Delegacia Regional de
Julgamento deve, com base no Princípio da Legalidade, da verdade material,
razoabilidade, não prejuízo ao Erário, prevalência da substância sobre a forma e
finalidade, declarar homologada a compensação pleiteada, extinguindo assim a presente
cobrança de débitos, com todos os seus consectários legais (juros de mora e multa de
oficio).
- Em setembro de 2005, o contribuinte apurou saldo de Estimativa de IRPJ a pagar
no valor de RS 143.393,95, conforme informado na ficha n° DIPJ/2006 e compensou com
o Saldo negativo de IRPJ, existente e devidamente declarado no Pedido de Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
-
PER/DECOMP
20249.02565.311005.1.3.02-6095,
retificada
pela
PER/DECOMP
de
n°
05881.56156.260307.1.7.02-5617. Ocorre que, quando da análise pelo agente fiscalizador
das Declarações de Compensações prestadas pelo Contribuinte, este considerou apenas a
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
4
Declaração de n° 20249.02565.311005.1.3.02-6095, onde informava como compensação
o valor de R$ 392,54, referente a estimativa de setembro de 2005.
- Em que pese o Contribuinte ter informado em Per/Decomp o valor da
compensação de R$ 392,54, de forma equivocada, a Legislação Administrativa Tributária
permite a sua retificação nos casos em que resta comprovado o erro de preenchimento,
ainda que seja para reduzir os valores de débitos já declarados, substituindo integralmente
a declaração originariamente apresentada quando o débito ainda não tenha sido enviado à
PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa, ou, em
que ainda, o contribuinte, não tenha sido intimado de inicio de procedimento de
fiscalização, conforme dispõe o artigo 76 a 81, da Instrução Normativa SRF n° 900, de
2008.
- Aduz que encaixa-se aos requisitos legais necessários para admissão da
retificação da PER/DCOMP e que as demais declarações em que estava obrigado o
Contribuinte ( DIPJ, DCTF e PER/DCOMP) foram devidamente preenchidas com os
valores corretos, ficando tão somente divergente o valor declarado na PER/DCOMP
referente ao mês de setembro 2005.
- Assim, requer o cancelamento do Despacho Decisório e de sua respectiva
cobrança, com todos os seus consectários legais.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-103.297, de 12 de dezembro de 2019 (e-fl. 166), o qual recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP RETIFICADORA. INADMISSIBILIDADE.
A retificação da Declaração de Compensação não será admitida quando
tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fl. 182), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade e apreciou apenas a PER/DCOMP (original) no 20249.02565.311005.1.3.02-
6095, a qual apontou, de forma equivocada o crédito de saldo negativo de IRPJ no montante de R$
392,54, quando na realidade, se considerado o saldo negativo carregado, do ano anterior,
teríamos o valor de R$ 107.446,39:”
Assevera que “...a Autoridade Julgadora, baseando-se na interpretação literal, ou
seja, na mera impossibilidade de retificação da DCOMP para aumentar o valor do débito, deveria
considerar que, com relação ao crédito, houve equívoco/inexatidão material no apontamento da
DCOMP 20249.02565.311005.1.3.02-6095.”
Salienta que “...é contraditória a vedação contida na IN 600/05, uma vez que o
sistema informatizado da própria SRF não só aceita a apresentação de Declaração Retificadora,
como atribui número ao documento.”
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
5
Defende que “...a Delegacia Regional de Julgamento de Ribeirão Preto-SP, poderia
ter analisado a questão sob a ótica do art. 58 da IN no 600/2005, que permite a retificação quando
há inexatidão material, ou seja, exatamente a situação dos presentes autos, onde o
preenchimento equivocado de informações, sobretudo o campo que descreve o “crédito”,
sobretudo porque o aumento do débito em si, sequer foi necessário, pois o débito foi quitado em
setembro/2005 mediante DARF, e não compensação.”
Propugna que “...a Instrução Normativa no 600/2005 da SRF extrapolou os limites
legais ao exigir do contribuinte apresentação de nova declaração de compensação (PER/DCOMP)
em caso de diferença nos débitos a serem compensados”, porque “...o inciso V, do 3o da Lei no
9.340/96, veda a compensação por meio de entrega de declaração dos débitos que já foram
objeto de compensação anterior e não homologada”, mas “Nada menciona acerca de novos
débitos ou diferenças apuradas pelo contribuinte, como o faz a Instrução Normativa, bem como
não veda em momento algum a apresentação de declaração retificadora.”
Afirma que “Não obstante, como esse valor glosado compôs o saldo negativo de
IRPJ para o ano seguinte, ou seja, para o ano-calendário 2005, a DCOMP retificadora precisa ser
admitida, sob pena de enriquecimento ilícito do erário, visto que o RECORRENTE ficará
impossibilitado de usar o saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2004.”
Aduz que “...o mero erro de preenchimento da DCOMP não pode ser suficiente para
a glosa do crédito, pois, em que pese o RECORRENTE sequer ter utilizado o saldo para quitação do
débito de setembro de 2005, o fato de esse montante ter composto o saldo negativo do ano
calendário de 2005 impacta nos pagamentos de IRPJ de 2006, razão pela qual a questão formal, de
impossibilidade de retificação da DCOMP tem que ser superada, em busca da verdade formal, e
também por uma questão de justiça, para que o RECORRENTE não seja lesado e obstado de
exercer seu direito a compensação dos recolhimentos a maior.
Registra que “Toda a demonstração do crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ
foi devidamente comprovada por meio da DIPJ, livro razão e pagamentos efetuados pelo
RECORRENTE.”
No intuito de conferir lastro a seus argumentos, colaciona escólio de doutrina e
ementas de acórdãos de jurisprudência administrativa, evocando, ainda, a aplicação do princípio
da verdade material ao caso concreto.
Ao final, requer realização de sustentação oral quando da inclusão do presente
Recurso Voluntário na Pauta de Julgamento, e o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
6
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do art. 43 c/c o art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Do pedido de sustentação oral

O pedido de sustentação oral relativo a julgamentos de processos de competência das
Turmas Extraordinárias é previsto no artigo 103 do Regimento Interno do CARF RICARF (grifos
nossos):

Art. 103 A sustentação oral para a reunião assíncrona será apresentada em até cinco dias após a
publicação da pauta, por meio do encaminhamento de arquivo de áudio ou de áudio e vídeo, limitado a
quinze minutos de duração. §1o É facultada a apresentação de arquivo de texto em forma de memorial no
mesmo prazo previsto para a sustentação oral. §2o Ato do Presidente do CARF disciplinará o meio de
transmissão, as especificações de formato, de resolução e de tamanho de arquivo permitidos para a
sustentação oral e para o memorial. §3o Serão desconsiderados a sustentação oral e o memorial que não
atendam aos requisitos previstos no caput e §§ 1o e 2o deste artigo.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é o
instrumento jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual deve ser
feito por meio de requerimento próprio, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da publicação
da pauta e na forma prescrita pelo RICARF. Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

Da arguição de ilegalidade da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de
dezembro de 2005 Como preliminar de mérito, o Recorrente defende a ilegalidade da IN SRF no
600/2005, por extrapolação dos poderes da RFB. O tema é regulado pelo § 14 do art. 74 da Lei n o
9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (...) § 14. A Secretaria da Receita
Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para
apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.

Observa-se que o legislador federal estabeleceu que incumbiria a SRF,
atualmente denominada Receita Federal do Brasil – RFB, disciplinar o disposto no artigo 74 supra
mencionado. Portanto, a Lei confere competência à RFB para estabelecimento de regras para a
retificação dos Pedidos de Restituição, de Ressarcimento e da Declaração de Compensação, não
havendo qualquer ilegalidade na regulação do procedimento consubstanciado nos artigos 58 e 59
da Instrução Normativa SRF n° 600/2005.

Em razão disso, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
7

Este processo trata de saldo negativo de IRPJ do ano de 2005 não reconhecido pela
Unidade de Origem por meio do Despacho Decisório de e-fls. 60, conforme mostra o quadro
seguinte:

Observa-se que a Unidade de Origem, após análise do direito creditório pleiteado
na DCOMP no 14899.20583.150808.1.7.022500, apurou Saldo Negativo de IRPJ de R$ 29.166,39 no
ano-calendário de 2005. A diferença glosada (R$ 75;962,01) refere-se à competência
setembro/2005, em que a interessada declarou um valor de R$ 76.354,55, mas foi confirmada
uma
compensação
no
valor
de
R$
392,54,
declarada
na
Dcomp
no
20249.02565.311005.1.3.026095.

O acórdão recorrido corroborou as
conclusões do Despacho Decisório e julgou improcedente o pleito do contribuinte, arguindo, em
suma, que houve tentativa de retificação da DCOMP n° 20249.02565.311005.1.3.02-6095 pela de
no 05881.56156.260307.1.7.02-5617, a qual não foi admitida por ter alterado o valor do débito de
R$ 392,54 para R$ 76.354,55, nos termos do art. 58 da Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de
dezembro de 2005.

Em suas razões de defesa, o Recorrente
argumenta, em síntese, que houve equívoco/inexatidão material no apontamento da DCOMP
20249.02565.311005.1.3.02-6095, e que o erro de preenchimento está comprovado por
documentos acostados aos autos.

Do exposto até aqui, depreende-se que o cerne
da questão a ser debatida nos autos diz respeito à possibilidade de retificação da DCOMP n°
20249.02565.311005.1.3.02-6095 pela DCOMP não admitida no 05881.56156.260307.1.7.02-5617,
a qual supostamente convalidaria os créditos informados na DCOMP original vindicados.

Como apontado pelo acórdão recorrido, a
matéria era regulada pelos artigos 58 e 59 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005 (destaques
deste relator):

Art. 58. A retificação da Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.

Art. 59. A retificação da Declaração
de Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF. Parágrafo único. Na
hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Como se vê, a legislação tributária
somente admite a retificação de DCOMP na hipótese de inexatidão material no preenchimento da
declaração, recusando sua aceitação para inserção de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado.

Constata-se que o objetivo do Recorrente é
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
8
fazer crer que a alteração do débito e do crédito informados na DCOMP original no
20249.02565.311005.1.3.02-6095 configura mera inexatidão material. É o que se verifica da leitura
do trecho seguinte do recurso:

“Assim é sendo medida de rigor seja
reconhecida a existência de inexatidão material na DCOMP 20249.02565.311005.1.3.02-6095, sobretudo
porque houve preenchimento equivocado tanto na indicação do débito, quanto do crédito a ser
compensado.”

Ora, é cediço que o conceito de
inexatidão material não abarca alteração da natureza do débito ou do crédito informados em
DCOMP, eis que, em regra, diz respeito a erros de percepção imediata existentes na declaração,
tais como incorreções de escrita, nomes ou cálculos.

Nesse
sentido,
a
alteração
requerida implicaria a modificação indevida do próprio objeto da DCOMP, razão pela qual a
legislação tributária acertadamente veda tal procedimento, restando ao contribuinte a opção
lógica e jurídica de apresentar uma nova DCOMP para informar novos débitos e créditos que
entende fazer jus.

Por
tais
motivos, entende-se que a alteração pretendida pelo Recorrente não configura inexatidão
material nos termos dos artigos artigos 58 e 59 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005.
A
propósito, os julgados colacionados a seguir corroboram o entendimento aqui esposado:

Acórdão 9101-004.137 – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Conselheiro Relator André
Mendes de Moura. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. ALTERAÇÃO DO ASPECTO MATERIAL.
ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE DA LIDE. A
retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições cumulativas previstas nas
instruções normativas da Receita Federal, sendo possível apenas, dentre outras condições, para as
declarações pendentes de decisão administrativa e na hipótese de inexatidões materiais. Alteração da
natureza do crédito implica em modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o direito
processual dispõe sobre determinadas regras necessárias a uma mínima estabilidade na apreciação do
litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado momento, sob pena de
tornar impossível discernir qual é efetivamente a pretensão resistida.

Acórdão 1302-005.231 – 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, Conselheiro Relator Paulo Henrique Silva Figueiredo. (reprodução parcial) ASSUNTO:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2001 MATÉRIA NÃO PROPOSTA EM MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO EM RECURSO VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO. As matérias não propostas em sede de Manifestação de Inconformidade não podem ser
deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-
se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida, indevida supressão de instância.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OBSCURIDADE. INOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA Há
de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão proferida pela autoridade
administrativa foi devidamente fundamentadas e dotada de clareza, e que a autoridade julgadora não
cometeu inovação de fundamentos, quando da apreciação da Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. AUMENTO DO DÉBITO
COMPENSADO. VEDAÇÃO A retificação da Declaração de Compensação não será admitida quanto tiver por
objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação
da Declaração de Compensação.

Assim,
mostrou-se
acertada a decisão da instância a quo, motivo por que deve ser negado provimento ao recurso.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.588 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10820.720242/2012-65
9

Dispositivo

Por
todo
o
exposto,
rejeito a preliminar suscitada e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.

(documento
assinado
digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 281
DF CARF MF
Original